Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-62.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
JUSCILAINE ALVES DA SILVA

APELADO(S):

JUSCILAINE ALVES DA SILVA
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

Vistos, etc.
Atendendo o disposto nos artigos 10 e 933 do Novo Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, se manifestem sobre a eventual nulidade da sentença por
error in procedendo
, ante a inobservância dos artigos 345, II e 348 do CPC, que dispõem acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, bem como da necessidade de intimação das partes para que especificar as provas a serem produzidas, quando verificada a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora